Tribunal: TJBA
Processo: 8002410-94.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002410-94.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PIRES & SOLINO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
SAULO DANTAS DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM DATA ANTERIOR. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE PARA CIÊNCIA DA PENHORA VIA SISBAJUD. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA QUE O MESMO ADENTRE À ANÁLISE DO MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA ORA APELANTE, DESDE QUE ESTA REALIZE PREVIAMENTE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS EM VIRTUDE DO ALUDIDO EXPEDIENTE.
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

1.

Após a publicação da sentença de extinção objeto deste recurso, o cartório do Juízo a quo acostou a este feito o documento de id 24437012 emitido pelo SISBAJUD e extraído dos autos da Execução Fiscal n. 8001472-02-2021.805.0113, noticiando que no dia 17 de setembro de 2021 foi determinada penhora online de ativos financeiros da embargante, resultando em bloqueio da quantia de R$ 100.706,88 (cem mil, setecentos e seis reais e oitenta e oito centavos), valor, inclusive, superior à quantia R$ 94.650,64 (noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), suficiente para garantia do Juízo.

2. Ou seja, embora a informação supramencionada não tenha sido carreada aos autos desta Execução Fiscal imediatamente após o cumprimento do bloqueio via SISBAJUD, é certo que, no momento em que fora prolatada a sentença extintiva (05/10/2021) o juízo da execução encontrava-se integralmente garantido, vez que a ordem enviada ao SISBAJUD que culminou com o bloqueio de R$ 100.706,88 data de 17/09/2021 e o bloqueio foi cumprido pelo sistema entre os dias 17/09/2021 e 20/09/2021.

3. Registre-se que, visando proceder melhor análise dos atos processuais, este Relator, utilizando-se do sistema PJE 1º grau, acesso os autos da da Execução Fiscal n. 8001472-02-2021.805.0113 e não vislumbrou qualquer intimação endereçada à executada, aqui apelante, para que esta tomasse ciência do bloqueio dos valores e ajuizasse tempestivamente o expediente cabível para defender-se, circunstância que viola o art. 16, inciso III, da Lei de Execução Fiscal.

4. Desta forma, a extinção dos Embargos à Execução opostos pela apelante sem julgamento do mérito não resplandece a melhor prestação jurisdicional a ser dispensada ao caso concreto, mormente pelo fato do Novo Código de Processo Civil zelar, em seus arts. 4º e 6º, pelo princípio da primazia da decisão de mérito ou princípio da primazia no julgamento do mérito, impondo ao magistrado o dever de afastar os empecilhos processuais para avançar ao julgamento do mérito da lide que lhe é apresentada pelo jurisdicionado.

5. Forçoso concluir, portanto, que a sentença de extinção ocorreu mediante
error in procedendo
, na medida que o Juízo
a quo
deveria ter reconhecido que o valor bloqueado nas contas bancárias da embargante, aqui apelante, seria suficiente para garantir o juízo da execução e, por conseguinte, possibilitar a análise do mérito dos Embargos à Execução manejados pela executada em autos apensos ao processo principal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8002410-94.2021.805.0113
, em que figuram, como apelante,
PIRES & SOLINO LTDA. EPP
e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. –

Relator